Tribunal: TJMT
Processo: 0009845-29.2007.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009845-29.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0001-07 (APELANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS – INTEMPESTIVIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA APÓS A PENHORA – ANUÊNCIA COM A AVALIAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO DO ART. 669 DO CPC/1973 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. O comparecimento espontâneo do executado após a formalização da penhora, com carga dos autos e manifestação de anuência com a avaliação do bem, supre a intimação para contagem do prazo dos embargos executórios, ainda antes da vigência da Lei n. 11.382/2006.

2. Não se conhece das teses defensivas suscitadas nos embargos intempestivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
e
LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA
, contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução em epígrafe, ao fundamento de que foram opostos intempestivamente.

As apelantes sustentam a tempestividade dos embargos, argumentando que não foram pessoalmente intimadas para apresentá-los após a realização de penhora. Dizem que, antes do advento da Lei n. 11382/2006, não era possível a intimação da penhora por meio dos advogados, exigindo-se a intimação pessoal da parte.

Subsidiariamente, pugnam pelo enfrentamento das matérias ventiladas nos embargos tidos como intempestivos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em definir se o comparecimento espontâneo do executado, após a formalização da penhora, sob a égide do CPC/1973 e antes da edição da Lei n. 11.382/2006, deve, ou não, ser contabilizado como o marco inicial para a apresentação dos embargos do devedor.

À época da realização da penhora, o art. 669 do Código de Processo Civil de 1973, posteriormente revogado pela Lei n. 11.382/2006, previa:

“Art. 669. Feita a penhora, intimar-se-á o devedor para embargar a execução no prazo de 10 (dez) dias.”

No caso, a penhora foi realizada em 31 de agosto de 2001, como indica a certidão contida no id. 64428001 dos autos da execução.

Posteriormente, foi expedido Edital de Intimação da executada, na data de 02/12/2002.

Os embargos à execução, no entanto, foram apresentados somente em 04/09/2007, isto é, mais de seis anos após a formalização da penhora.

O sentenciante declarou a nulidade da intimação por edital, ao fundamento de que não foram exauridas as tentativas de localização da devedora para intimação regular. Todavia, considerou que a carga dos autos e o peticionamento realizados pelo advogado da executada após a formalização da penhora configuraram comparecimento espontâneo, suprindo a intimação, o que, de igual modo, demonstraria a intempestividade dos embargos.

Entendo que a sentença concedeu a mais adequada solução ao litígio.

Diversamente da argumentação recursal, o Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido, antes da edição da Lei n. 11.382/2006, a validade do suprimento da intimação pelo comparecimento espontâneo do devedor, como se infere do julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PROPOSITURA PERANTE JUIZ DEPRECADO. INCOMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO ANTERIOR À "REFORMA". INTEMPESTIVIDADE.

I - A competência para decidir embargos à execução por carta, antes da Lei 8.953/94, fixava-se, em regra, no juízo deprecante, a teor do enunciado 46 da súmula/STJ.

II - Não se exime da intempestividade a circunstância dos embargos terem sido, no prazo, opostos perante juiz incompetente.

III - A irregularidade da intimação da penhora, feita a um só dos executados, se supre pelo comparecimento espontâneo, dos demais, desde que atingida a finalidade do ato.”

(REsp n. 106.026/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 4/2/1999, DJ de 12/4/1999, p. 154.)

No caso, em que pese a nulidade da intimação por edital, a executada compareceu após a formalização da penhora, requerendo carga dos autos “para tomar conhecimento do conteúdo”, conforme petição datada de abril de 2002 (id. 64428008 – 13).

Posteriormente, em abril de 2004, a executada manifestou concordância com a avaliação do imóvel penhorado, limitando-se a alegar que o bem pertencia a filhas menores (id. 64428012 – 3).

Verifica-se, portanto, que a executada tinha conhecimento inequívoco da penhora muito antes da apresentação dos embargos executórios, o que evidencia a intempestividade, eis que opostos somente em 2007. E a intempestividade dos embargos inviabiliza a análise das teses defensivas ventiladas pelas apelantes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022